Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705949-66.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: DUCILINA BENICIA VERAS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, as partes tiveram ciência da sentença com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE em 07/03/2023 (ID 46025191), assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia subsequente, ou seja, 08/03/2023, encerrando-se no dia 21/03/2023. Nos termos do artigo 4o, §§2o e 4o da Lei n. 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. O registro automático no PJE de ciência da sentença apenas em 13/03/2023 não prevalece sobre a intimação anterior pelo DJE, ocasião em que a recorrente teve ciência inequívoca da sentença. O recurso foi interposto em 27/03/2023 (ID 46025198), quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator